Tribunal: TJSP
Processo: 2000991-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação revisional. Justiça gratuita. Pessoa física. Condição pessoal do autor que autoriza a concessão do benefício. Estado de hipossuficiência econômica demonstrado nos autos. Decisão que merece reforma. Recurso provido.